Tribunal: TJDFT
Processo: 0710283-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710283-54.2019.8.07.0018 RECORRENTE: F. DE V. PADRAO JUNIOR - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20-A DA LEIo 1.254/1996. LEI No 5.558/2015. ATO NORMATIVO ABSTRATO. LEI EM TESE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 266 DO STF. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. De acordo com a Súmula no 266 do STF, é incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Precedente deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 11, e 489, §1o, incisos IV, V e VI, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação; b) artigos 5o, inciso LXIX, da CF, e 1o da Lei 12.016/2009, porque é possível a utilização do mandado de segurança para pleitear a declaração de inexigibilidade do DIFAL-ICMS para empresas optantes pelo Simples Nacional, nas operações de aquisição de mercadorias para revenda. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate, sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes preceitos: a) artigos 5o, inciso LXIX, da CF, e 1o da Lei 12.016/2009, ao entendimento de que o mandado de segurança é a via adequada para ver reconhecida a inexigibilidade de determinada exação e para declarar o direito à compensação/restituição; b) artigos 146, incisos II, e III, alíneas a”, “b” e “d”, 146-A, 155, §2o, incisos I e XII, alíneas “a”, “d” e “i”, 170, inciso IX, e 179, todos da CF, e 12 da Lei Complementar 123/2006, porque há necessidade de lei complementar para a cobrança de diferença de alíquotas de DIFAL-ICMS nas operações com mercadorias provenientes de outro Estado da Federação, destinadas a empresas optantes do Simples Nacional, que figuram como meras revendedoras das mercadorias Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da recorrente aos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à defendida ausência de fundamentação. Isso porque a Corte Superior também tem afastado a alegada ofensa aos artigos 11, e 489, §1o, incisos IV, V e VI, ambos do CPC, quando “a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação”. (AgInt no AREsp 1591224/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 5/8/2020). Também não deve prosseguir no tocante à suposta afronta aos artigos 5o, inciso LXIX, e 93, inciso IX, ambos da CF (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, pois a turma julgadora considerou no ID 17362713 – Pág. 3 que “O apelante, contudo, não comprovou situação concreta que demonstre violação do direito líquido e certo, pois apenas pugna pela inexigibilidade do diferencial de alíquota por inconstitucionalidade da Lei no 5.558/15 e art. 13, XII, “h” da Lei Complementar no 123/2006”. Ora, para se concluir de modo diverso, é indispensável aferir se a inicial está acompanhada de provas pré-constituídas do direito postulado na demanda, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. O recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à alegada ofensa aos artigos 1o da Lei 12.016/2009 e 12 da Lei Complementar 123/2006, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, além de não terem sido objeto de prequestionamento, não compete ao Supremo Tribunal Federal a interpretação e uniformização de direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STJ (ARE 921057 ED, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJ-e de 16/12/2015). Também não devem prosseguir as supostas contrariedades aos artigos 5o, inciso LXIX, 146, incisos II, e III, alíneas a”, “b” e “d”, 146-A, 155, §2o, incisos I e XII, alíneas “a”, “d” e “i”, 170, inciso IX, e 179, todos da CF. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por contrariados, e muito menos foram opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, o pedido de condenação da recorrente aos ônus da sucumbência, embora prevista nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015